Tribunal: TJPA
Processo: 0800460-84.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800460-84.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA LUIZA NUNES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800460-84.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA LUIZA NUNES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO - PA28340-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado do(a) APELADO: WILSON SALES BELCHIOR - 17314-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. PROVA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NA INTEGRALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2024.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA LUIZA NUNES DOS SANTOS,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu o autor, ora apelante, na peça inicial que o apelado exerce a cobrança da tarifa bancária relativa a uma conta corrente, e que não foi cumprido o dever de informação por parte do recorrido, pois não informou que as tarifas seriam cobradas e quais os valores destas, indo de encontro ao que dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o convênio firmado entre o banco apelado e o INSS prevê a abertura de conta para recebimento de benefício sem a cobrança de tarifas e que utiliza a conta bancária somente para recebimento do benefício previdenciário.

Ao final, requereu a declaração de nulidade da relação jurídica e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 14726071) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade.

Em suas razões recursais (ID 14726072), sustenta o apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que não tinha ciência de estar contratando conta corrente, pugnando ainda pela reforma da sentença em relação a sua condenação em honorários advocatícios e litigância de má-fé.

Contrarrazões em petição de ID 14726075, na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral.

Na exordial
, o autor, ora apelante, suscitou ser indevida a cobrança de tarifa bancárias relativas a conta corrente, salientando que não tinha ciência de que estava diante de conta capaz de gerar eventuais taxas.

Em análise aos autos, adianto que não assiste razão ao apelante.

Ora, é evidente que o recorrente utilizou o serviço denominado Cesta de serviços, conforme o termo de adesão acostado no ID 14726059, devidamente assinado pela recorrente.

Conforme bem observado pelo juízo
a quo
, a recorrente aderiu ao serviço de tarifas, optando por uma das modalidades constantes do pacto, inclusive se utilizando do mesmo e agora, com a cobrança dos valores inerentes a ele e posterior impugnação do serviço que lhe foi concedido, incorre em comportamento contraditório.

Em verdade, não é aceitável que a autora, após se valer do serviço bancário disponibilizado, venha alegar, de forma muito conveniente, que não contratou o serviço e que os valores cobrados são indevidos, sustentando desconhecimento da negociação entabulada.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" - Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010 - Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e, sendo válida a manifestação de vontade do contratante, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa bancária correspondente a pacote de serviços contratado. (TJ-MG - AC: 10000210908869001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

O certo é que o apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo banco apelado. Esse fato é incontroverso.

A consumidora, somente após fazer uso dos valores disponibilizados, pleiteia ao Judiciário a declaração de inexistência da relação jurídica e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente, além de fortes indícios de litigância de má-fé.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do serviço disponibilizado pelo apelado ao apelante em sua conta bancária.

Acrescento, que o apelante não nega que a conta bancária, onde foi disponibilizado o serviço questionado, é de sua titularidade, de maneira que a utilização do referido serviço se mostra induvidosa, em especial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos do direito do autor.

Dessa forma, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, aceita pela recorrente quando fez uso do serviço, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/06/2024